Tribunal: STF
Processo: HC 209775
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca pessoal realizada por guarda municipal. Prisão em flagrante. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Deivid de Sousa Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 698.947/SP (evento 7).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 19-20)



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



      I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



      II – Assente na jurisprudência deste Tribunal Superior que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). 



    III - In casu, além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. Nem se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela.



      IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



      V - Na decretação da prisão preventiva, a fundamentação levou em consideração, em especial, a reincidência específica no tráfico de drogas e o modus operandi, tudo o que denota o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.



      VI - Acerca da necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, assente que, "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017). 



    VII - Outrossim, o eg. Tribunal de origem rechaçou corretamente a inaplicabilidade in casu da Recomendação n. 62 do CNJ, mediante fundamentação adequada, concreta e específica. Habeas corpus não conhecido.“



    No presente writ, a Impetrante argumenta a ilegalidade da prisão do Paciente, uma vez abordado ‘sem indício prévio por guardas civis’ e sem autorização judicial. Aduz que ‘o encontro da droga teria se dado apenas após a busca pessoal não autorizada’ e que, ‘se guardas civis metropolitanos não podem investigar e apurar eventuais ilícitos criminais, a prisão em flagrante do réu deve ser considerada ilegal’. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça como reforço argumentativo. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal de origem e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva.



    Em 06.12.2021, indeferi o pedido de liminar.



    O Ministério Público Federal, em parecer a lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Revelam os autos que o Paciente foi surpreendido por guardas municipais, em local reconhecido como ponto de tráfico de drogas, enquanto trazia consigo, para fins de comercialização, 25 (vinte e cinco) porções de maconha – 55,41 gramas – e 17 (dezessete) papelotes de cocaína – 13,41 gramas – acondicionadas em uma sacola escondida em suas vestes.



    Sobre a validade da prisão em flagrante do Paciente, a Corte Estadual destacou que “não existe nulidade em razão da revista pessoal e prisão ter sido realizada por guardas municipais, pois, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante se estiver praticando crime. Aliás, não sendo esta atividade privativa dos policiais civis ou militares, foi regular a atuação dos guardas, que surpreenderam o paciente na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, infração permanente e que enseja situação de flagrante, a ponto de justificar a prisão ”.



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, pois ‘tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão por qualquer do povo’. Além disso, ‘a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência’. Colho, a esse respeito, demais excertos do ato apontado como coator: 



    “Apesar de a função constitucional das Guardas Municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos Entes Municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em típico flagrante, cuja atuação poderia ter sido ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis:



      "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." 



    No caso vertente, a fundada suspeita residiu no fato de que, durante o patrulhamento, como diligência prévia à abordagem em via pública, os guardas municipais avistaram o paciente, em local conhecido pelo tráfico de drogas, em atitude suspeita, com uma sacola escondida em suas vestes. Neste ponto, a r. denúncia, verbis (fl. 53):



      (...)



    Ademais, todo o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito. 



    In casu, além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. 



    Nem se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela.



      Conforme aqui antes delineado, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas.



      Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante.” 



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que ‘sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)’ (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022). No mesmo diapasão, ‘a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal’ (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); ‘O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); ‘inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’ (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); ‘[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal’ (HC 203.070-MC/SP Rel. Min. Nunes Marques). 



    De outro lado, ressalto que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    No caso, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça asseverou que “a decisão que decretou a custódia cautelar está bem fundamentada, com indicação da regularidade do flagrante, da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria contra o paciente (fls. 33/34). Afinal, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes – 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g) – que seriam destinados à entrega a consumo de terceiros. Na verdade, a prisão em flagrante aconteceu depois que o acusado foi abordado pelos guardas civis – em local conhecido como ponto de venda de drogas – na posse das porções de entorpecentes, que estavam em uma sacola escondida em suas vestes.” 



    Na mesma linha, o ato dito coator destacou que ‘além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. Nem se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela’.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Com razão, por isso mesmo, o Ministério Público Federal ao afirmar que ‘das decisões a quo, não se constada a existência de ilegalidade a sanar, eis que presentes elementos concretos e aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, não se cogitando de falta de motivação concreta do decreto constritivo e tampouco das decisões subsequentes que o mantiveram. A prisão preventiva está devidamente alicerçada nos pressupostos do art. 312 do CPP e na presença de fatores específicos, notadamente nas circunstâncias do flagrante (apreensão de entorpecentes denotando a gravidade concreta da conduta) e também em razão da periculosidade do agente criminoso, que é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas (reincidente específico), sendo relevantíssimo destacar o fato de que, na ocasião da prisão em flagrante, o paciente encontrava-se em execução de pena no regime aberto decorrente de condenação por crime da mesma natureza (tráfico de drogas).‘ 



    Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de trancamento da ação penal. 



    Acrescento que a jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento da ação diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 10.4.2014). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    Noutro giro, quanto aos reflexos da COVID-19 na situação prisional, a Corte Estadual consignou que “o paciente não apresenta qualquer condição especial de saúde enquadrada no grupo de risco da covid-19, nem há notícias de que esteja em risco iminente no estabelecimento prisional ou que não possa receber tratamento médico adequado naquele local.”



    Portanto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022. 



 
Ministra Rosa Weber 
Relatora